Tribunal: TJDFT
Processo: 0042654-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO DOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE LEVANTAMENTO. CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva amparado em título executivo judicial constituído em ação civil pública, na qual reconhecido o direito dos titulares de caderneta de poupança ao recebimento das perdas decorrentes do “Plano Verão”.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, em razão da satisfação da obrigação, e determinou a expedição de alvarás de levantamento das quantias penhoradas e das depositadas judicialmente pelo executado.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de recálculo do débito exequendo, por se tratar de matéria de ordem pública; (ii) a necessidade de caução idônea para o levantamento de valores penhorados.
III – Razões de decidir
4. A metodologia dos cálculos apresentados pelos exequentes foi ratificada por meio de decisão transitada em julgado e o executado não apontou a existência de erro material a autorizar o recálculo do débito exequendo.
5. O cumprimento de sentença tramita na forma definitiva, cujo procedimento, diferentemente do cumprimento provisório de sentença, não prevê a prestação de caução suficiente e idônea para o levantamento de valores penhorados.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.283/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024.